Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-05.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ROUBO SIMPLES OU FURTO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO DE 1/8 DO INTERVALO MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DA PENA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade.
2. Na primeira fase da dosimetria da pena, esta Turma tem admitido a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, calculada sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente prevista pelo legislador.
3. Embora a ocorrência de ‘’prejuízo patrimonial considerável’’ não possa servir como justificativa para agravar a circunstância referente às consequências do crime de roubo, já que tal fato é inerente aos crimes contra o patrimônio, a necessidade de contratação de segurança para dar maior proteção aos que trabalham e frequentam o comércio da vítima, constitui consequência extrapenal e deve militar desfavoravelmente ao réu.
4. Inviável a mudança de capitulação do crime para roubo simples (art. 157, caput, CP), quanto mais para furto (art. 155, CP), haja vista que a confissão do réu, confirmando a utilização de arma caseira, porém, de calibre 38, é bastante para adequar a conduta do apelante à figura penal mais gravosa (roubo majorado).
5. A eficiência da arma de fogo para configuração da causa de aumento é indiferente. Mostra-se suficiente a sua utilização, como meio de subjugação das vítimas, atestada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.
6. Conforme expressa orientação do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena aplicada é recomendável, não só pelo quantum, mas pelos bons antecedentes ostentados pelo réu, em que pese se cuide de crime hediondo (art. 1o, inciso II, alínea “b”, da Lei no 8.072/1990).
7. Deu-se provimento parcial ao recurso para alteração do regime de cumprimento da pena.